Tribunal: CARF
Processo: 10983.720647/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720647/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais,
devendo essa condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento 142/152, que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 09201/00120/2013, de fls. 03/07, emitida em
13/05/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720647/2013-11
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720647/2013-11

R$ 139.326,96, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Brilhante - 57” (NIRF 5.311.451-5), com área total declarada de
171,3 ha, localizado no município de Itajaí-SC.
A ação fiscal, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09201/00049/2012, de fls.
08/10, intimando a Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente
à DITR/20, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da
RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 29/96.
Procedendo à análise da documentação apresentada e dos dados constantes da
correspondente DITR/2010, a fiscalização resolveu desconsiderar a imunidade
declarada e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 0,00, arbitrando o
valor de R$ 3.483.000,00 [(18,0 ha x R$ 16.000,00) + (9,0 ha x R$ 35.000,00) + (144,0
ha x R$ 20.000,00)], correspondente aos VTN/ha, por aptidão agrícola (terra de
terceira, terra de primeira e terra de segunda, respectivamente), apontado no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, dados referentes ao exercício
de 2010, para o município de Itajaí-SC, fls. 16, com consequente aumento do VTN
tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$ 69.660,00, conforme
demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento, em 17/05/2013 (sexta-feira), fls. 135, a interessada, por
meio de seu procurador, fls. 108/110, protocolizou sua impugnação, em 11/06/2013, de
fls. 100/107, acompanhada dos documentos de fls. 108/133. Em síntese, alega e requer
o seguinte:
- ressalta que atualmente é denominada de Congregação dos Padres do Sagrado Coração
de Jesus (CPSCJ), e tem por finalidade o desenvolvimento da formação humana,
espiritual, da cultura social, científica e profissional de vocacionados à vida consagrada,
a prestação de serviços pastorais e profissionais na área da educação, comunicação e
assistência social, o trabalho em defesa dos direitos humanos em solidariedade com os
que estão em situação de vulnerabilidade e indefesos, dentro outros;
- afirma ser uma instituição religiosa, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “b”, da
Constituição da República;
- o desenvolvimento de suas atividades depende da obtenção de receitas de diversas
naturezas, todas elas amparadas pela imunidade tributária prevista constitucionalmente,
uma vez que integralmente destinada à consecução de seu objeto social;
- destaca que as propriedades rurais são utilizadas para gerar receitas, em especial a
Fazenda Brilhante;
- relata que, em razão da não apresentação do laudo de avaliação da terra nua, foi
lavrada a Notificação de Lançamento;
- transcreve o art. 150, inciso VI, alíneas “b” e “c” e § 4o, da Constituição da República,
bem como faz citação doutrinária e de jurisprudência do STF para referendar seus
argumentos quanto à imunidade requerida;
- discorre sobre a interpretação que dá ao dispositivo legal supracitado;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720647/2013-11

- nessa Fazenda, para a manutenção de suas atividades e dos profissionais vocacionados
à vida consagrada, há produção de arroz e frutas, bem como a criação de peixe e existe
um pequeno rebanho de gado;
- estas atividades são exercidas por terceiros, uma vez que a Impugnante realiza o
arrendamento da terra, como forma de obtenção de renda e bens para que possa melhor
atingir suas finalidades;
- afirma que todos os rendimentos auferidos pela propriedade são integral e
exclusivamente destinados à manutenção das atividades alcançadas pela imunidade
constitucional já mencionada, motivo pelo qual não há fundamento legal para a
cobrança do ITR objeto da presente autuação;
- entende que o procedimento fiscal merece reforma, no sentido de afastar a presente
exigência fiscal, uma vez que levando em consideração a legislação, a doutrina e a
jurisprudência pátria, considera ser beneficiária da imunidade prevista na Constituição
da República;
- discorre sobre a aplicação da multa, pois entende que a sanção mais comum usada para
a finalidade em matéria tributária são os juros, ou juros de mora, que tem função
eminentemente reparatória;
- no caso, a lesão aos cofre públicos não se materializou, uma vez que o contribuinte é
imune ao ITR, sendo, portanto, necessário o afastamento da imputação da multa e dos
juros previstos no lançamento fiscal;
- acaso os argumentos não convençam o digno intérprete/julgador, requer a realização
de perícia técnica para verificar se a impugnante é beneficiária da imunidade prevista no
art. 150, VI, b, da Constituição da República, e indica os quesitos a serem verificados,
bem como um assistente para acompanhamento da referida perícia;
- por fim, requer seja recebida a impugnação para dar-lhe procedência, determinando a
improcedência do lançamento fiscal, mas caso seja considerada improcedente, requer a
produção de prova pericial.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 142):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de
subavaliação do VTN, será exigido juntamente com a multa proporcional e os juros de
mora baseados na Taxa SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720647/2013-11

DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls, 160/167 alegando em apertada síntese: a imunidade das instituições de
assistência social.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Por se tratar de imunidade, necessariamente deveremos analisar o texto
constitucional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI. instituir impostos sobre:
[...]
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. [...] (grifo nosso)
(...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas. (grifo nosso)
Neste sentido, transcrevemos trechos da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como razão de decidir:
Necessário se faz, portanto, que seja comprovado que cada imóvel, isoladamente, está
diretamente relacionado aos fins da entidade. No caso em questão, não foi apresentada
nenhuma prova da utilização do imóvel para os fins da entidade.
Não basta a previsão estatutária genérica, às fls. 114/126, para comprovar que está
sendo dada ao imóvel rural a utilização diretamente afetada às finalidades essenciais da
pessoa jurídica. Existindo parcela do imóvel utilizada em atividade que não guarde
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720647/2013-11

relação direta com a finalidade essencial da entidade, não pode ser invocada a
imunidade do ITR, em função do mandamento constitucional.
É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem esse mesmo entendimento, conforme manifestado no Acórdão no
302-38.478, Sessão de 28 de fevereiro de 2008, cuja ementa ora se transcreve:
Ementa: A imunidade para os templos de qualquer culto e instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, relativamente ao ITR
sobre os imóveis rurais dessas entidades, é condicionada, daí ser necessário às
entidades de que trata o art. 150, inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos
imóveis em perfeita consonância com as finalidades essenciais das aludidas
entidades.
No caso em exame, não constam, nos autos, elementos comprobatórios de que o imóvel
está diretamente vinculado às finalidades essenciais do interessado. Saliente-se que a
alegação de no imóvel haveria produção de arroz e frutas, bem como a criação de peixe
e a manutenção de pequeno rebanho de gado, e que estas atividades seriam exercidas
por terceiros, uma vez que a Impugnante teria realizado o arrendamento da terra, como
forma de obtenção de renda e bens para melhor atingir suas finalidades, não é suficiente
para garantir o direito à imunidade requerida, uma vez que, não sendo juntados
quaisquer elementos comprobatórios, tal argumento não faz prova de que esse requisito
está atendido.
Ressalte-se que o ônus da prova da vinculação cabe ao contribuinte, veja-se que o
trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente documental, e o
não cumprimento das exigências para a comprovação do VTN declarado, posto que não
foi comprovado outro valor por meio de Laudo de Avaliação, conforme solicitado no
Termo de Intimação de fls. 07/09, caracteriza sua subavaliação, que justifica o
lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66
– CTN.
Ressalta-se, também, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Entendimento semelhante já foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. O
Informativo STF no 108, de 7 de maio de 1998, noticia a Decisão da Segunda Turma da
Corte, no julgamento do RE 206.169-SP, e reproduzimos a seguir o teor da referida
publicação:
Imunidade Tributária: Ônus da Prova Incumbe ao contribuinte a prova da
relação entre o patrimônio e a finalidade essencial da entidade, prevista no § 4o
do art. 150 da CF (“As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e o serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas."). Com base nesse
entendimento, a Turma confirmou despacho do relator que negara seguimento
a recurso extraordinário, em que se sustentava ser do fisco, e não do
contribuinte, o ônus da prova. RE 206.169-SP, rel. Min. Marco Aurélio,
27.4.98.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720647/2013-11

Assim, nos presentes autos, não ficou demonstrado, além do Estatuto da Congregação
ou afirmação da Interessada, a relação do imóvel, sobre o qual foi lançado o ITR, com
as finalidades essenciais da entidade, para efeito do gozo da imunidade constitucional,
que é concedida apenas à parcela do patrimônio que cumpra essa condição. Não tendo
sido a relação de pertinência comprovada, não há como proceder à exoneração do
crédito tributário decorrente do lançamento impugnado, conforme requer a interessada.
Com essas considerações, verifica-se que não há nos autos justificativa para se
reconhecer ao interessado o direito à imunidade do ITR com relação ao imóvel em
questão.
Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital